Tribunal: STF
Processo: HC 213779
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PENA — DOSIMETRIA — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 — REGIME DE CUMPRIMENTO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente não conheceu do AREsp 1.889.101/MS.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas/MS, no processo nº 0004578-06.2018.8.12.0021, absolveu o paciente da prática do crime descrito no art. 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação do Ministério Público, condenando-o a 6 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 600 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo. O Relator, no STJ, conheceu do recurso para não conhecer do especial. O título condenatório transitou em julgado em 10 de agosto de 2021.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa preenchidos os requisitos legais. Destaca a primariedade, bem como não possuir antecedentes criminais que demonstrem habitualidade do crime de tráfico de drogas ou que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa. Diz não ser a quantidade ou qualidade de droga apreendida fundamento idôneo a afastar a benesse. Ressalta que, uma vez aplicada a minorante, o paciente terá direito ao regime aberto e à substituição da pena por restritiva de direitos. Defende a possibilidade de colocação em regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo, com a modificação do regime para o aberto, e a substituição da sanção por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido. 



    7. O título condenatório transitou em julgado em 10 de agosto de 2021, tendo sido formalizada esta impetração em 30 de março de 2022. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018, HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    8. Além disso, o habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.



    10. Quanto a incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, esta é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    11. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    [...] 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...] 



    12. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação do Ministério Público, deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reportando-se à quantidade de entorpecente apreendido – 1.040 tabletes de maconha, pesando um total aproximado de 1.000 kg — e aos contornos do crime, no que acondicionada a droga em uma caminhonete trazida de Ponta Porã/MS. Ressaltou demonstrada divisão de tarefas, entre o paciente e corréus, voltada à prática de tráfico de drogas de maneira premeditada, uma vez presente no imóvel, onde escondida a carga, com a função de pesagem do entorpecente, trazido ao local por corréu. Aduziu tratar-se de utilização de ponto estratégico para armazenamento de grande quantidade de droga. Teve como demonstrado não se tratar de traficante ocasional. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão condenatório (documento nº 2, folha 15): 



    [...] 



    Emerge cristalino dos autos que o recorrido previamente acordou com o denunciado Maycon Fernando para que auxiliasse na pesagem e possível preparo de vultosos 1.040 (um mil e quarenta) tabletes de maconha, pesando um total aproximado de 1.000 kg (uma tonelada), droga esta acondicionada em uma caminhonete modelo Nissan Frontier, placas PWS-5786/MG (Minas Gerais), que foi buscada na cidade de Ponta Porã/MS e estava escondida em um imóvel situado na cidade de Três Lagoas/MS, tudo a concluir nítida divisão de tarefas dos réus e consequente vínculo dos mesmos com organização criminosa que visa a traficância. 



    Conclui-se do contexto fático e das provas coletadas no curso da ação penal – devidamente esmiuçadas no capítulo anterior – que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas de maneira premeditada e detalhada, visto que estava presente no imóvel com a função de pesagem do entorpecente trazido de outra cidade por Maycon Fernandes, em nítida divisão de tarefas entre si, o que, por óbvio, pressupõe a adesão em grupo criminoso destinado, no caso, à mercância de estupefaciente.



    Certamente o pequeno traficante, o de "primeira viagem", a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não executa o tráfico de drogas de maneira organizada e valendo-se de pontos estratégicos para armazenamento de gigantesca quantidade, sobretudo nas condições acima expostas. 



    Diante de tais considerações, é possível concluir que o apelado não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado nos autos a sua inserção em organização criminosa, circunstância que obstaculizam a aplicação do referido privilégio.



    [...]



    13. O ato harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa, justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015; HC 154.301 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2020; e HC 140.423, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10 /08/2017. 



    14. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    15. Não há ilegalidade na fixação do regime fechado. Consoante o disposto no art. 33, parágrafos 2 º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    [...]



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    [...] 



            b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



            § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. grifei



    16. No caso, o Tribunal de Justiça, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas (doc. nº 02, folha 25), destacou a quantidade de droga envolvida, ressaltando tratar-se de elemento a ser considerado, na primeira fase da dosimetria, em desfavor do paciente. Fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos — 6 anos de reclusão —, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Foi observado o figurino legal. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator